Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0730197-58.2019.8.07.0001 APELANTES: SOSTENES ARRUDA DE MACEDO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA, FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO, BANCO DO BRASIL SA APELADOS: BANCO DO BRASIL SA, FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA, SOSTENES ARRUDA DE MACEDO D E S P A C H O Intimem-se os apelantes Sóstenes Arruda De Macedo, Malvaci Francisca Arruda, Felipe de Almeida Demétrio para se manifestar sobre a impugnação à gratuidade da justiça (ID 20165018) e se têm interesse em apresentar voluntariamente seus extratos de aplicações financeiras, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil. Brasília – DF, 13 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator